Tribunal: CARF
Processo: 10880.958539/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.958539/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.888 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de agosto de 2023
Recorrente
CAR CENTRAL DE AUTOPEÇAS E ROLAMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.958539/2009-91
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.888 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.958539/2009-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-46.702, proferido pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I – SP, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 83/87).
Por oportuno, registrou-se que como os presentes autos, originalmente em papel,
para poderem tramitar virtualmente, foram objeto de digitalização, a menção feita às folhas na
presente decisão corresponde à numeração do processo digitalizado.
Versa sobre pedido de compensação objeto do Despacho Decisório Eletrônico no
842656678, emitido sob a jurisdição da Delegacia da Receita Federal de Administração
Tributária Derat São Paulo/SP, para homologar as compensações formalizadas na DCOMP no
41750.89026.271206.1.7.024503 (retificadora da DCOMP no 09143.32641.310504.1.3.29597), e
homologar em parte aquelas formalizadas no DCOMP: 10651.69515.310504.1.3.023164, em que
utilizado o crédito de saldo negativo de IRPJ do período de 01/01/2002 a 20/12/2002, apurado na
DIPJ de incorporação de sucedida (CNPJ no 44.765.337/000165), no valor de R$ 36.495,11.
Segundo a decisão recorrida (demonstrativo de análise de crédito de fls. 3 e 4),
foram confirmadas as retenções de imposto, no valor de R$ 25.933,22, mas não foi confirmada a
retenção efetuada pela fonte pagadora (CNPJ no 60.701.190/000104), no cód. De receita 6800,
no valor de R$ 10.561,89.
Em sede de manifestação de inconformidade, advogou em sua defesa as suas
razões de fato e de direito.
a) Constatou a contribuinte que a retenção objeto de glosa se refere à promovida
pelo Banco Itaú em razão de aplicações financeiras mantidas naquela
instituição bancária, conforme se poderia comprovar pelo “Informe de
Rendimentos Financeiros”, em anexo (Documento n° 03).
b) Passou a analisar os preceitos legais acerca da figura do responsável tributário
(art. 121, Parágrafo único, inciso II), e da responsabilidade exclusiva da fonte
pagadora pela retenção do imposto no caso de aplicações financeiras, com
base na Lei no 8.981, de 1995, pelo que estaria excluída a responsabilidade da
contribuinte. Faz remissão também ao Parecer Normativo Cosit no 01, de
2002, e a decisões do Conselho de Contribuintes.
Por fim, concluiu:
Dessa forma, restando comprovadas as alegações da Contribuinte mediante a
apresentação de prova cabal de que o IRRF informado foi devidamente retido pela fonte
pagadora, não pairam dúvidas sobre a exatidão do montante de crédito a ser confirmado,
devendo o mesmo ser considerado em sua integralidade, num montante de R$ 36.495,11
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.888 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.958539/2009-91

(trinta e seis mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e onze centavos), homologando-
se integralmente as compensações realizadas.
A d. DRJ por sua vez, ante a ausência de provas mais robustas não reconheceu o
direito creditório (fl. 86):
O informe de rendimentos trazido aos autos pela defesa, de fls. 60, não é hábil a fazer
prova do saldo negativo de IRPJ da RPR MOTO SHOP LTDA., CNPJ no
44.765.337/000165 (incorporada), do período de 01/01 a 20/12/2002, porque informa
rendimentos pagos e retenções efetuadas em favor da própria CAR-CENTRAL
AUTOPEÇAS, CNPJ no 62.395.546/000146 (incorporadora), sem qualquer ressalva de
ser tratar de investimentos anteriormente detidos pela incorporada.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por decurso de prazo, em 4.6.2013 (Termo de Ciência
por Decurso de Prazo, de fl. 89), o recurso foi juntado aos autos em 20.6.2013, assim sintetizado
(fls. 90 em diante):
Asseverou que o cerne da questão diz respeito à procedência da retenção realizada
pelo Banco Itaú S/A, no valor de R$ 10.561,89, confirmado pela DRF confirmar, mas que teria
sido retido em nome da empresa Recorrente.
Contudo, conforme, documento recente, qual seja o informe de rendimentos
anexo (documento n° 05), emitido pelo próprio Banco Itaú (CNPJ n°: 60.701.190/0001-04), seria
possível verificar que a retenção na fonte teria sido feita em nome da empresa R.P.R. MOTO
SHOP LTDA., sob o Código n° 6800 (Aplicações Financeiras em Fundos de Investimentos -
Renda Fixa), no exato valor de R$ 10.561,89, coincidindo com os valores informados em DIPJ e
PER/DCOMP.
Defendeu, assim, que teria ocorrido um erro à época, talvez por se tratar de
empresa que foi incorporada ou mesmo erro de sistema, os registros dessa RFB indicaram uma
retenção em nome da empresa incorporadora.
Portanto, diante do Informe de Rendimentos anexado a este Recurso Voluntário,
não restariam dúvidas de que os rendimentos que compuseram o Saldo Negativo de IRPJ da
empresa R.P.R. MOTO SHOP LTDA. foram objeto de tributação na fonte em seu nome, e não
em nome da empresa incorporadora CAR-CENTRAL DE AUTOPEÇAS E ROLAMENTOS
LTDA.
Diante de tal contexto, a Jurisprudência deste E. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais é pacífica no sentido de que, possuindo o Contribuinte informe de rendimentos
emitido em seu nome pela fonte pagadora, não se pode desconsiderar o imposto de renda retido
na fonte utilizado para composição de Saldo.
Por outro lado, prossegue a Recorrente que não se poderia mais proceder à revisão
da Dcomp, uma vez que ultrapassado o lapso temporal para tanto.
Para a Recorrente, de acordo com as disposições constantes do § 5o, do Artigo 74,
da Lei n° 9.430/96, a autoridade fiscal tem o prazo de 5 (cinco) anos, para proceder à análise das
compensações efetuadas através de Declaração de Compensação.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.888 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.958539/2009-91

Mas, conforme se verifica dos documentos anexados aos autos, a PER/DCOMP no
10651.69515.310504.1.3.02-3164 foi entregue em 31/05/2004, conforme recibo de fls. 48. E
Como o r. despacho decisório que homologou parcialmente as compensações foi proferido
somente em 22/06/2009, verifica-se que o prazo para a análise da compensação em questão já
teria expirado no momento da decisão.
DOS PEDIDOS
a) Requereu a reforma do v. acórdão proferido pela DRJ - São Paulo (SP),
reconhecendo-se o valor de R$ 10.561,89 como parcela componente dos
recolhimentos do IRPJ do Ano-Calendário de 2002, com o consequente
reconhecimento da integralidade do Saldo Negativo apurado em DIPJ e
informado em PER/DCOMP, homologando-se integralmente a compensação
realizada através do PER/DCOMP n°: 10561.69515.310504.1.3.02-3164.
b) Subsidiariamente, requerer seja conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário, a fim de que seja reformado o v. acórdão proferido pela DRJ e
cancelada a exigência relativa aos valores não homologados que foram objeto
de compensação através do PER/DCOMP n° 10651.69515.310504.1.3.02-
3164, face ao transcurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos para sua análise.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte CAR – CENTRAL DE AUTOPEÇAS E ROLAMENTOS LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 10.561,89 referente ao ano-calendário de 2002 (art. 15, art. 141 e art. 492 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF).
Pois bem.
DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
Sustentou ter ocorrido a homologação tácita da Dcomp n°
10651.69515.310504.1.3.02-3164 pois a mesma teria sido transmitida em 31.5.2004, mas a
decisão teria ocorrido somente em 22.6.2009.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.888 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.958539/2009-91

Em que pese o seu arrazoado não lhe assiste razão. Vejamos.
No caso em tela a declaração de compensação objeto de análise foi a de no
41750.89026.271206.1.7.02-4503 transmitida em 27.12.2006 e cuja decisão ocorreu em
22.6.2009, portanto dentro do prazo legal previsto no § 5o, do Artigo 74, da Lei n° 9.430/96, qual
seja de 5 anos, para proceder à análise das compensações efetuadas através de Declaração de
Compensação.
Assim, neste ponto rejeitam-se as alegações da Recorrente.
DAS RETENÇÕES
A Recorrente sustenta que os informes de rendimentos, trazidos tão somente em
sede recursal, demonstrariam inequivocamente que a retenção efetuada pela fonte pagadora
(CNPJ no 60.701.190/000104), no cód. de receita 6800, no valor de R$ 10.561,89, foi realizada
na empresa sucedida (CNPJ no 44.765.337/000165), confirmando o crédito de saldo negativo de
IRPJ do período de 01/01/2002 a 20/12/2002, apurado na DIPJ de incorporação de sucedida, no
valor de R$ 36.495,11.
No caso dos autos, não se pode perder de vista que o reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto crédito.
É de se notar que o Recurso Voluntário embute solicitação de desconstituição de confissão de
dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de crédito aproveitado na
compensação tem apoio não só legal como documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que
aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada
na fase de contestação do despacho resultante.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo.
O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código
Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo
art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002
e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.888 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.958539/2009-91

Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
Para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um cuidadoso
exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial verificar a
precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela legislação fiscal
específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de
dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37
da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.888 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.958539/2009-91

8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto dos extratos bancários.
Direito Superveniente: Súmulas CARF no 80 e no 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.888 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.958539/2009-91

observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que
não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado
considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do
direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência
deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade
suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, dá-se provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.888 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.958539/2009-91

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 217
DF CARF MF
Original